Tribunal: TJES
Processo: 0027582-21.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027582-21.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas,
tal como

a ausência de informação adequada e clara no momento em que teria ofertado ao consumidor o contrato de prestação de serviço
, imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença, onde foi reduzida em 50% do
quantum
arbitrado na seara administrativa.

4.

A
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.

5
.
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027582-21.2011
.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO
:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de R$ 11.822,56 (onze mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de uma reclamação realizada por um consumidor acerca de empréstimo que teria sido refinanciado em sua anuência.

O magistrado singular reduziu a multa em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

O Município de Vitória, por sua vez, sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado.

Pois bem, é
cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção, que foi
a ausência de informação adequada e clara no momento em que teria ofertado ao consumidor o contrato de prestação de serviço,
embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem
de R$
11
.
822
,
56
(
onze mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos
).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3
. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório. 4. Recurso desprovido
”

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0007898-32.2019.8.08.0024
, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/10/2023
)

“
[...
]
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL - MULTA – PROCON – COMPETÊNCIA AFERIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUANTO AO VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MUNICÍPIO QUE NÃO É ISENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS - JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Do recurso apresentado pelo Município de Vitória: Resta claro que a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo, pois, ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo permitido ao Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos mencionados princípios, indicando os motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório. De fato, a multa inicialmente imposta ao Apelado (de R$ 19.090,80) é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação devido à espera em fila de estabelecimento bancário superior à prevista na legislação local (até 10 minutos em dias de expediente normal; até 20 minutos em dia de pagamentos de funcionários públicos e vencimento de tributos e contas de concessionárias de serviços público; até 25 minutos antes ou depois de feriados). Daí o acerto da MMª. Juíza a quo ao, na Sentença recorrida, reduzir o valor da sanção aplicada, uma vez que o valor da multa imposta ao Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em afastamento das normas contidas no Decreto Municipal invocado.
[...] 2.3. No que tange ao pedido de minoração da multa aplicada, a matéria já foi amplamente abordada quando da análise do recurso interposto pelo Município de Vitória, ocasião em que fora considerado que a sua diminuição da monta de pouco mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Outrossim, como se sabe,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4
.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“
[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. ST
F.” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Noutra plana, penso que
não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o
autor
/recorr
ido
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,
atingindo a ordem de 50% (cinquenta por cento),
logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em 50%.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.